Tribunal: TCU
Processo: 017.071/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8798/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.071/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldair Nunes de Oliveira (XXX.072.157-XX); Ivan de Mello (XXX.013.087-XX); Ivonete Moreira de Oliveira (XXX.028.977-XX); Jefferson Gitahy da Silva Junior (XXX.304.557-XX); Jonas de Azevedo da Paixao (XXX.312.347-XX); Jose Alves (XXX.695.597-XX); Luiz Carlos Lopes Gentil (XXX.617.877-XX); Osvaldo Celso Pereira Maia (XXX.335.901-XX); Sebastiao Antonio Bastos de Carvalho (XXX.601.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.